Tribunal: TJSP
Processo: 1500185-87.2019.8.26.0263
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes, receptação e corrupção de menores– Recurso defensivo – Inépcia da inicial – Inocorrência – Preliminar rejeitada - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos crimes – Absolvição – Impossibilidade – Apenamento do crime de tráfico de drogas reduzido pelo afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas –

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes, receptação e corrupção de menores– Recurso defensivo – Inépcia da inicial – Inocorrência – Preliminar rejeitada - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos crimes – Absolvição – Impossibilidade – Apenamento do crime de tráfico de drogas reduzido pelo afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas – Sentença reformada nessa extensão – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1500185-87.2019.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em
que é apelante LUCAS FERNANDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM a matéria preliminar
e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto defensivamente,
para, afastada a caracterização da causa de aumento prevista no artigo 40,
inciso VI, da Lei no 11.343/06, reduzir o apenamento relativo ao crime de
tráfico de drogas para o montante de 06 (seis) anos de reclusão e
pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa mínimos, mantida, no mais, a
respeitável sentença apelada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500185-87.2019.8.26.0263 - lauda 2/16
Voto:
24309 CFF/W
Apelação:
1500185-87.2019.8.26.0263
Comarca:
Itaí
Vara:
Vara Única
Processo:
numeração única
Apelante:
Lucas Fernando da Silva
Apelado:
Ministério Público
Tráfico ilícito de entorpecentes, receptação e
corrupção de menores Recurso defensivo Inépcia
da inicial Inocorrência Preliminar rejeitada -
Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos crimes

Absolvição
–
Impossibilidade Apenamento do crime de tráfico
de drogas reduzido pelo afastamento da causa de
aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei
Antidrogas Sentença reformada nessa extensão
Recurso parcialmente provido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Lucas Fernando da Silva foi condenado,
como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei no
11.343/06, no artigo 180, caput, do Código Penal, e no artigo 244-B,
caput, da Lei no 8.069/90, ao cumprimento de 09 (nove) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-
multa menores (fls. 252/262).
Apela
o
réu,
sustentando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500185-87.2019.8.26.0263 - lauda 3/16
preliminarmente, a inépcia da exordial. No mérito, postula a absolvição,
sob a tese de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução
da pena e afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, do
mesmo diploma legal (fls. 269/280).
O recurso foi contrariado (fls. 292/302),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 316/330).
É o relatório.
Rejeita-se a matéria preliminar.
Diversamente do sustentado, a denúncia
não é inepta, porquanto as condutas imputadas ao acusado foram
satisfatoriamente narradas na inicial, que bem abordou todas as
circunstâncias indispensáveis às tipificações imputadas, permitindo o
exercício da ampla defesa.
Além disso, suficiente que a exordial
revele a prática de crime, sendo prescindível a descrição individualizada e
pormenorizada da forma de atuação do agente, já que eventuais minúcias
são perscrutadas durante a instrução processual.
Assim, preenchidos os requisitos formais
do artigo 41, do Código de Processo Penal, permissivos de ampla defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500185-87.2019.8.26.0263 - lauda 4/16
pessoal - por parte do recorrente - e técnica - por parte de seu defensor,
não havendo que se tê-la por inepta e, consequentemente, fonte
anulatória do processo e da eventual sentença superveniente.
Por
fim,
conforme
tem
sido
reiteradamente decidido, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a
superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a
análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso
porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado
em sua plenitude durante a instrução criminal (AgRg no AREsp n.
537.770/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/8/2015;
REsp 1.465.966/PE, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe
19/10/2017).
Rejeitada a prejudicial, passa-se se ao
exame do mérito recursal.
A acusação é a de que o recorrente,
previamente conluiado e com unidade de desígnios com a adolescente
K.C.P, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 01 porção
embalada em plástico transparente de cocaína (128,390g) e 01 pino
eppendorf, contendo mais da referida droga, substância entorpecente
capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que o apelante, agindo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500185-87.2019.8.26.0263 - lauda 5/16
concurso com a adolescente K.C.P., recebeu 01 televisor LED, cor preto, de
55 polegadas, modelo KDL, Marca SONY, produto de furto, pertencente à
vítima Luiz Idem.
Consta, por fim, que o suplicante
corrompeu a adolescente K. C. P., com ela praticando crime de receptação.
Segundo a exordial, em diligências pelo
local dos fatos para averiguarem denúncias de furto e tráfico de drogas,
policiais civis avistaram a adolescente K. em frente a um bar, pertencente
ao acusado, razão pela qual a abordaram. Após a adolescente informar
que Lucas não se encontrava em casa, os agentes ingressaram na
residência.
Logo
depois,
em
vistoria,
foram
encontradas uma balança de precisão, com resquício de drogas, várias
embalagens tipo “sacolé”, comumente utilizadas para o tráfico, um pote
contendo cocaína, um saco plástico também com a mencionada droga, 01
eppendorf (com resquício de drogas), e a quantia de R$ 127,75 em notas
diversas, produto do tráfico.
No mais, foi localizado o aparelho de
televisão acima especificado, o qual se constatou tratar-se de produto de
furto anterior, cometido contra a vítima Luiz Idem.
A
materialidade
dos
delitos
está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500185-87.2019.8.26.0263 - lauda 6/16
comprovada por meio dos boletins de ocorrência (fls. 04/07 e 62/63),
auto de exibição e apreensão (fls. 17/19), auto de constatação preliminar
(fls. 24/25), laudos de exame químico toxicológico de fls. 51/61), autos de
reconhecimento, entrega e avaliação (fls. 68/69 e 71), além da prova oral
colhida em Juízo.
De igual modo, a autoria recai, com
segurança, sobre a pessoa do acusado.
Em sede inquisitiva, Lucas disse drogas
apreendidas em sua casa, cerca de 100 gramas de cocaína serviriam a seu
consumo pessoal e, sobre o dinheiro, informou que seria proveniente de
seu bar. A propósito da televisão localizada, alegou que foi deixada em
consignação em troca de um empréstimo de R$ 500,00, feito a um vizinho,
que havia acabado de sair da cadeia. Por fim, referiu que K., sua
namorada, não sabia da existência da droga (fls. 35/36).
Em Juízo, manteve, em síntese, a
negativa primitiva, esclarecendo que a balança de precisão apreendida
havia sido deixada pela pessoa que lhe forneceu as drogas, reiterando que
K. não sabia da existência do material ilícito (registro audiovisual).
Contudo, a prova colhida sob o crivo do
contraditório edificou-se em desfavor do recorrente.
Luiz Idem narrou ter sido vítima de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500185-87.2019.8.26.0263 - lauda 7/16
furto, em sua residência, e que, dentre outros bens, teve um televisor
subtraído. Poucos dias depois, a polícia lhe comunicou a respeito da
recuperação do objeto (idem).
De outro turno, o policial civil Genival
Saito confirmou os fatos tais como descritos na inicial acusatória,
relatando que havia várias denúncias acerca do tráfico no local dos fatos
e que, em diligência, apreenderam a televisão, que havia sido furtada dias
antes, bem como os entorpecentes, sacolés, balança de precisão e a
quantia em dinheiro. Na ocasião, a menor informou, inicialmente, que o
televisor seria um presente de sua mãe, mas, posteriormente, voltou atrás
na declaração (idem).
No mesmo sentido foram as declarações
dos policiais Caio Pacheco de Lima e Débora Juliana Cesário, que
corroboraram que se deslocaram ao local para averiguar denúncias
anteriores de tráfico de drogas e receptação, logrando efetuar a apreensão
da droga e da televisão, além de embalagens de sacolés, uma balança e
dinheiro em espécie (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem no estrito
cumprimento de dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500185-87.2019.8.26.0263 - lauda 8/16
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Por fim, as testemunhas arroladas não
acrescentaram nada de útil ou relevante para a elucidação dos fatos, pois
não presenciaram a diligência policial, atestando, somente a boa conduta
social do réu (idem).
Assim, a prova oral acusatória, aliada à
quantidade e natureza da substância entorpecente (128,390 gramas de
cocaína, na forma de 01 porção embalada em plástico e 01 pino
eppendorf), além da apreensão de utensílios utilizados na pesagem e
embalagem das drogas e às circunstâncias da diligência policial, motivada
por prévias denúncias anônimas, deixam evidenciada, à saciedade, a
conduta denunciada.
Ressalte-se que a caracterização do
crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de
prova flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500185-87.2019.8.26.0263 - lauda 9/16
terceiros.
O tipo penal que define o tráfico de
drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora e a
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é
suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.
De
desclassificação
da
conduta
tampouco se cogita.
Consigne-se, sobre o tema, que mesmo
tendo o réu alegado a condição de usuário de drogas, tal circunstância não
exclui a possibilidade de que também se dedique à comercialização
espúria, ainda que seja para sustentar o próprio vício, notadamente diante
da quantidade de entorpecente apreendido, após denúncias sobre a
traficância, no local dos fatos.
Do mesmo modo, o delito de receptação
restou suficientemente evidenciado.
É sabido que o delito de receptação
evidencia-se, sob o aspecto do elemento subjetivo, pelas circunstâncias e
aspectos inerentes à detenção da coisa, reveladores da ciência inequívoca
da ilícita origem do bem, presunção que só se afasta com a apresentação
de justificativa séria e idônea a respeito da licitude da posse, o que não é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500185-87.2019.8.26.0263 - lauda 10/16
caso em testilha, na medida em que o bem foi apreendido apenas dois dias
depois do furto, e a partir de informações anônimas.
Além disso, o réu disse ter adquirido a
televisão de pessoa recém-egressa do sistema carcerário pela prática de
furtos, como garantia de suposto empréstimo de R$ 500,00 (valor muito
aquém do correspondente ao bem em questão), não se podendo aventar,
pelas referidas circunstâncias, que desconhecesse a origem espúria do
objeto.
A propósito.
“Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do
agente
gera
a
presunção
de
sua
responsabilidade,
invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa
inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil,
transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a
condenação” (RT 746/629).
Por
fim,
também
inequívoca
a
configuração do delito previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e
do Adolescente, pois restou demonstrado a participação da adolescente
no crime de receptação.
Ora K., que convivia maritalmente com o
réu, após o recebimento do televisor furtado, localizado em seu local de
domicílio, sabedora da origem ilícita do bem (segundo Lucas ela sabia do
“rolo” feito com “Beiço”), inicialmente, tentou ocultar essa circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500185-87.2019.8.26.0263 - lauda 11/16
dos policiais, dizendo tê-lo recebido como presente de sua mãe, fato que
foi negado pela mesma, quando a adolescente alterou sua versão,
atribuindo ao apelante a aquisição do produto.
Anote-se, a propósito, que a Colenda 3a
Turma do Excelso Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de
Recursos Especiais Representativos de Controvérsia, ambos de Relatoria
do eminente Min. Marco Aurélio Bellizze (REsp no 1.112.326/DF e REsp
no 1.127.954/DF), decidiu que para a configuração do delito, atual artigo
244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a
prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata, repise-se, de
delito formal.
A
questão
encontra-se,
inclusive,
sumulada pela referida Corte, donde se extrai que “a configuração do
crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção
do menor, por se tratar de delito formal” (Súmula no 500, DJe
28.10.2013).
Nesse contexto todo, a condenação por
ambas as práticas delitivas era mesmo medida de rigor.
Passa-se, assim, ao exame da dosimetria
penal.
No tocante ao crime de tráfico, a basilar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500185-87.2019.8.26.0263 - lauda 12/16
foi fixada em 1/5 acima do mínimo legal, em razão da quantidade da
droga apreendida, sem olvidar sua natureza altamente lesiva, a teor da
autorizável prevista no artigo 42, da Lei Antidrogas.
Na
etapa
derradeira,
houve
a
exasperação de 1/6, por força do reconhecimento da majorante prevista
no inciso VI, do artigo 40, de referida legislação.
Nada obstante, impõe-se o afastamento
da causa de aumento em questão, pois, respeitado o entendimento
monocrático, não se vislumbra o envolvimento da adolescente no crime
de tráfico de drogas.
Isso
porque,
não
consta
que
as
denúncias se referissem à menor, que, tampouco, foi surpreendida
manipulando, de qualquer forma, as drogas. Além disso, aos policiais, ela
negou ter conhecimento do material apreendido.
E, ainda que tal versão tenha sido
contrariada pelo aparente nervosismo demonstrado por K., é certo que os
elementos angariados não são suficientes para vinculá-la, de modo
efetivo, à prática da traficância, em concurso com o réu.
Destarte, a pena perfaz 06 (seis) anos de
reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa menores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500185-87.2019.8.26.0263 - lauda 13/16
Consigne-se que não era mesmo caso de
aplicação do redutor especial previsto na Lei Antidrogas.
Como cediço, o legislador, ao editar a Lei
no 11.343/06, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante
ocasional, representado por aquele que não faz do tráfico o seu meio de
vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente,
tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.
Em outras palavras, para a situação do
mercador novato de pequena expressão, o chamado “traficante de
primeira viagem”, como se pode qualificar aquele que possui “estoque”
diminuto para negociar durante um curto período e, em regra, suprir o
próprio vício é que a lei previu a benesse como forma de abrandar seu
maior rigor punitivo.
A doutrina e a jurisprudência apontam
situações caracterizadoras de atividades criminosas, tais como o fato de o
agente estar respondendo a outros processos criminais, encontrar-se na
posse de armas e apetrechos relacionados ao tráfico, como embalagens
para porções individualizadas, ou, ainda, a quantidade e variedade das
drogas apreendidas.
Reiterativa a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500185-87.2019.8.26.0263 - lauda 14/16
“(...) III - A expressiva quantidade de droga apreendida,
aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto, ora
pode impedir a incidência da referida minorante - caso em
que estará evidenciada a dedicação à atividade criminosa.
(Precedentes), ora como fator que, embora não impeça a
aplicação da causa de diminuição, será tomada como
parâmetro para definir o quantum da redução da pena. IV -
No caso dos autos, as circunstâncias do crime (dentre elas, a
expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas -
140,4gr de maconha, 2,88gr de cocaína e 18,10gr de crack)
justifica o afastamento da minorante, eis que há indicativo
de que o paciente dedicar-se-ia a 'atividades criminosas',
inocorrendo, portanto, o permissivo legal previsto no § 4o do
art. 33 da Lei 11.343/06. (Precedentes). (...)” (5a Turma, HC no
303.684/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 02.02.2015).
Na hipótese concreta, a despeito da
primariedade do acusado, as circunstâncias concretamente apuradas são
incompatíveis com a traficância esporádica, pois, a par da quantidade de
entorpecentes apreendidos (circunstância sopesada na primeira fase),
foram também apreendidos, na residência do acusado, balança de
precisão, além de sacolés utilizados para o embalo da droga, não se
descurando, ainda, que a diligência policial foi motivada por diversas
denúncias anônimas, tudo a evidenciar que o apelante estava, de fato,
dedicando-se ao crime de tráfico.
Já no que tange aos delitos de receptação
e corrupção de menores, as basilares partiram do mínimo legal e,
ausentes causas modificadoras, estabilizaram-se, pois, em 01 (um) ano de
reclusão, para cada um dos crimes, e 10 (dez) dias-multa no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500185-87.2019.8.26.0263 - lauda 15/16
Por fim, caracterizado o cúmulo material
entre as infrações, as penas, somadas, totalizam 08 (oito) anos de reclusão
e pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa menores.
Conserva-se
o
regime
inicialmente
fechado, porque mais adequado à espécie, aqui individualizado como
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, seja por
fundamento na Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no
11.464/07, no tocante ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quanto
pelo desfavorecimento das circunstâncias e consequências fáticas
concretamente recolhidas dos autos, especialmente, mas não tão só, pela
quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida, após
denúncias anônimas envolvendo o local dos fatos, onde, também, foi
encontrado bem produto de furto.
Enfim, não é razoável que se trate com
tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual
vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que,
diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta
penal deve ser minimamente representativa.
Ante o exposto, REJEITO a matéria
preliminar e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto
defensivamente, para, afastada a caracterização da causa de aumento
prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, reduzir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500185-87.2019.8.26.0263 - lauda 16/16
apenamento relativo ao crime de tráfico de drogas para o montante de 06
(seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
mínimos, mantida, no mais, a respeitável sentença apelada por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)